Tribunal: TJMT
Processo: 1016760-63.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1016760-63.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CRISTYAN NASCIMENTO SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
Com a prolação do acórdão contido no id. 34495986, encerrou-se o exercício jurisdicional deste Colegiado.
Determino à Secretaria Criminal Unificada que providencie incontinente a remessa dos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1016760-63.2019.8.11.0000, à 14a Vara Criminal da Capital para oportunizar a analise do pedido de revogação da prisão preventiva do réu (id. 41457972).
Cumpra-se com urgência que o caso requer.
Cuiabá, 19 de maio de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator